Tribunal: TJMT
Processo: 1017117-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017117-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Terezinha Santana Gonçalves.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA APOSENTADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA APOSENTADORIA. TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de abono de permanência proposta por servidora aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao recebimento do abono de permanência está fulminada pela prescrição, considerando o intervalo entre a aposentadoria da servidora e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência é devido ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por continuar em atividade, sendo sua natureza remuneratória e caráter temporário, cessando com a aposentadoria.

4.

Conforme o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, contados do ato ou fato que originou a pretensão.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que o termo inicial da prescrição para cobrança do abono de permanência é a data de concessão da aposentadoria, marco em que se torna impossível o recebimento do benefício, por ter cessado a condição de atividade funcional.

6.

A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois o abono de permanência não configura obrigação de trato sucessivo após a aposentadoria, mas sim obrigação extinta com o ato de inativação.

7.

Verificada a aposentadoria em 26/04/2011 e o ajuizamento da ação apenas em 15/03/2025, operou-se a prescrição total da pretensão, já consumada em 26/04/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição para a cobrança do abono de permanência é a data da aposentadoria do servidor público.

2.

A pretensão ao recebimento retroativo do abono de permanência está integralmente prescrita se a ação for ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da aposentadoria.

3.

O abono de permanência cessa com a aposentadoria e não configura prestação de trato sucessivo após a inatividade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Decreto no 20.910/1932, artigo 1o; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II; Lei Complementar estadual no 202/2004, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp no 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS no 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/04/2025; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1029224-09.2025.8.11.0001, relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 24/11/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Terezinha Santana Gonçalves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

344610860)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento do abono permanência, a partir da data em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, considerando o tempo de serviço publicado na aposentadoria no Ato 1952/2011, o qual consta 40 anos, 5 meses e 24 dias, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado
(Id.
344610861
)
:
o recorrente suscita prejudicial de mérito da prescrição e requer a improcedência da demanda.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1017117-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Terezinha Santana Gonçalves.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, ajuizada por
Terezinha Santana Gonçalves
em face do recorrente, para condenar o ente público demandado ao pagamento de abono de permanência à autora.

Da análise dos autos, observa-se que a autora, aposentada desde 26/04/2011 no cargo de Técnica Administrativa Educacional, pleiteou o pagamento retroativo de abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.

Segundo consta dos autos, a servidora ingressou no serviço público em 12/11/1990 e foi aposentada voluntariamente em 26/04/2011, conforme Ato n.o 1.952/2011, publicado no Diário Oficial do Estado, contando com 40 anos, 5 meses e 24 dias de tempo de contribuição. Considerando que o tempo necessário para aposentadoria voluntária de servidora do sexo feminino na educação era de 30 anos, a autora alega ter permanecido em atividade por 10 anos, 5 meses e 24 dias além do período exigido.

A sentença reconheceu o direito ao abono de permanência, limitando o pagamento ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso que ocorreu a prescrição total da pretensão, uma vez que a aposentadoria se deu em 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, além de ressaltar que a autora não requereu administrativamente o benefício, não havendo, portanto, direito ao pagamento retroativo do abono de permanência.

Pois bem. A questão central consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão ao recebimento do abono de permanência, considerando o lapso temporal entre a data da aposentadoria da servidora (26/04/2011) e o ajuizamento da ação (15/03/2025).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No entanto, tais princípios não afastam a aplicação das regras de prescrição, que visam a garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

O artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32 estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

O abono de permanência, previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, é um benefício devido ao servidor que completou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade. Sua finalidade é compensar a contribuição previdenciária que o servidor continua recolhendo mesmo após ter direito à aposentadoria.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o benefício está regulamentado pela Lei Complementar n.o 202/2004, que em seu artigo 3o estabelece:

"Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal."

A natureza jurídica do abono de permanência é remuneratória, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de verba de caráter remuneratório, a jurisprudência tradicionalmente aplica a Súmula 85 do STJ, que estabelece:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No entanto, é fundamental observar que o abono de permanência possui uma característica peculiar: ele somente pode ser pago enquanto o servidor permanece em atividade. Com a aposentadoria, cessa definitivamente a possibilidade de recebimento do benefício, pois sua razão de ser é justamente incentivar o servidor a permanecer trabalhando após completar os requisitos para a inatividade.

A jurisprudência mais recente tem reconhecido que o termo inicial da prescrição para cobrança retroativa do abono é a data da aposentadoria, momento em que se torna impossível o recebimento do benefício e, portanto, nasce a pretensão de cobrança dos valores não pagos durante o período de atividade.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR APOSENTADO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de recebimento de abono de permanência por servidor militar aposentado, que permaneceu em atividade por 2 anos, 4 meses e 22 dias após completar o tempo necessário para aposentadoria voluntária, tendo se aposentado em 23/08/2013 e ajuizado a ação apenas em 30/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão ao recebimento do abono de permanência, considerando o lapso temporal entre a data da aposentadoria do servidor militar (23/08/2013) e o ajuizamento da ação (30/04/2025) .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20 .910/32, que regula a prescrição quinquenal de qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. 4. O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade. 5 . Embora o abono de permanência tenha natureza remuneratória, não se aplica a Súmula 85 do STJ ao caso, pois o direito ao abono cessa definitivamente com a aposentadoria, não se tratando de prestação de trato sucessivo que se renova mês a mês. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido . Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para pleitear o pagamento do abono de permanência inicia-se com a aposentadoria do servidor. 2. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da aposentadoria e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição total da pretensão ao abono de permanência ."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; EC 41/2003, art. 3o, § 1o . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; STJ, AgInt no RMS n . 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; TJRN, RI: 08016048620218205112, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, 1a Turma Recursal, Data de Julgamento: 05/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10292240920258110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de abono de permanência em favor de servidora pública estadual que trabalhou como profissional técnico nível médio na Secretaria de Saúde por 35 anos, 5 meses e 24 dias, aposentando-se em 10/10/2019, após permanecer na ativa por mais de 5 anos depois de preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de cobrança do abono de permanência está prescrita, considerando que a ação foi ajuizada em 09/11/2024, mais de cinco anos após a concessão da aposentadoria, ocorrida em 10/10/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art . 1o do Decreto 20.910/32, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade, conforme o princípio da actio nata . 4. Como a aposentadoria da servidora ocorreu em 10/10/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 09/11/2024, a pretensão autoral encontra-se integralmente fulminada pela prescrição quinquenal, que se consumou em 10/10/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança de abono de permanência é a data da publicação do ato de concessão da aposentadoria. 2 . Prescrita a pretensão de cobrança de abono de permanência quando a ação é ajuizada após o transcurso de cinco anos da data da aposentadoria do servidor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art . 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863 .865/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022; STJ, AgInt no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025; TJRN, RI: 08016048620218205112, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, 1a Turma Recursal, julgado em 05/06/2023.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10131361220248110006, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM EFEITOS RETROATIVOS . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932 prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2 . O Recorrente é servidor público estadual aposentado desde 17/06/2010 e pleiteia o pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período de 08 meses e 24 dias em que teria permanecido em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.

3. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento, no valor de R$ 56.228,99, referente ao abono de permanência não pago, apurados do mês março de 2021 a março de 2025, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição, pois se trata de verba de caráter remuneratório, sendo parcela de trato sucessivo cujas parcelas são renovadas mês a mês .

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art . 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (g .n)

5. No caso em análise, verifico que a Recorrente aposentou-se voluntariamente em 17/06/2010, conforme Ato no 5872/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25407, contando com 30 anos, 8 meses e 24 dias de tempo de contribuição. Contudo, a presente ação foi ajuizada apenas em 31/03/2025, ou seja, quase 15 anos após a sua aposentadoria, quando já havia se esgotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20 .910/32.

6. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(...)

8. Assim, é incontroverso que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada mais de 15 anos após sua aposentadoria, a sentença deve ser mantida.

9. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público .

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12 .153/2009”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 .

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil .

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10206474220258110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)”.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que a servidora Terezinha Santana Gonçalves foi aposentada em 26/04/2011, conforme Ato n.o 1.952/2011. A presente ação foi ajuizada apenas em 15/03/2025, ou seja, quase 14 anos após a aposentadoria.

Aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n.o 20.910/32, a partir da data da aposentadoria (26/04/2011), a prescrição se consumou em 26/04/2016. Como a ação foi proposta em 15/03/2025, a pretensão encontra-se integralmente prescrita.

Não se aplica ao caso a Súmula 85 do STJ, pois o abono de permanência, embora tenha natureza remuneratória, não se renova mês a mês após a aposentadoria. Diferentemente de outras verbas de trato sucessivo que continuam sendo devidas mesmo após a inatividade, o abono de permanência cessa definitivamente com a aposentadoria, não havendo prestações futuras a serem pagas.

Portanto, não se trata de prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio, mas sim de prescrição do próprio fundo de direito, uma vez que a pretensão de cobrança nasceu com a aposentadoria e deveria ter sido exercida no prazo de cinco anos.

Diante do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo condeno o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026